Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVERSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. SUFICIÊNCIA. MÉRITO. APOSENTADORIA. REVERSÃO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora/apelada apresentou requerimento administrativo prévio pedindo reversão, ainda que com readaptação, tendo sido rejeitado. Ainda que assim não fosse, o tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, o que difere do caso concreto, que trata de benefício concedido contrariamente à vontade da beneficiária.
2.No caso, a prova técnica simplificada elucidou o julgador a respeito da evolução clínica da autora, bem como as razões que levaram à aposentadoria involuntária. Não há mácula na sentença. Preliminar rejeitada.
3. A readaptação nem mesmo foi considerada na espécie. Constatado, ainda, que o tempo de licença médica, que ultrapassou o limite legal, foi determinante para a aposentadoria. Embora o seu período de recuperação fosse extrapolar o tempo legal de licença médica, isso não justifica a opção pela aposentadoria sem a verificação da etapa da readaptação. A prescrição médica de afastamento indicava tratar-se de circunstância transitória. 3.1. Ato administrativo foi maculado pela ausência de motivação (art. 50 da Lei 9784/99), já que não houve explicação sobre o que levou o administrador a entender pela impossibilidade de readaptação, ante à incapacidade laboral transitória.
4.Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, na extensão, desprovido.